Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-04.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008158-04.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MIRIADNE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 981.044.541-53 (APELANTE), MIRIADNE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 981.044.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa, a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à
Defensoria Pública em razão da desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa, bem como qual o critério adequado para a sua fixação.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuar em favor da parte vencedora, inclusive em face do ente público ao qual esteja vinculada institucionalmente.

4.
Nos termos do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade, a desistência da execução fiscal pela parte exequente, após provocação da defesa técnica da parte executada, impõe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração e ao prosseguimento da demanda.

5. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada quando o valor da causa é reduzido, de modo que a incidência do percentual mínimo legal resulte em quantia irrisória, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

6. Considerados os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, especialmente a natureza da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em valor certo.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso parcialmente provido
,
para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Tese de julgamento
: “
1.
A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pel
a
executad
a
, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
2.

T
ratando-se de causa de valor reduzido, em que a
aplicação do percentual legal resultaria em quantia irrisória, mostra-se cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativ
a
.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002),
relator
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, REsp Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
relator
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
relatora
Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022; TJMT, Agravo Interno n. 1002595-95.2016.8.11.0006,
relatora
Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0000684-27.2010.8.11.0022, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interpost
a
pela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
contra a sentença
(Id.
355984872
)
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
que, nos autos da execução fiscal n. 1008158-04.2024.8.11.0002
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(MT)

em desfavor de

MIRIADNE DE SOUZA BRANDÃO
,
homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação
da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 355984886, pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, com arbitramento por equidade.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de
apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra a sentença (Id. 355984872) proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008158-04.2024.8.11.0002 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) em desfavor de MIRIADNE DE SOUZA BRANDÃO, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que atue em favor da parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja institucionalmente vinculada. Restou, ainda, assentado que tais verbas devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento e ao aprimoramento das próprias Defensorias Públicas, sendo vedado o seu rateio entre os respectivos membros.

É sabido que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”.

Sob esse prisma, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que a Fazenda Pública deu causa à propositura da demanda, compelindo a parte executada a apresentar exceção de
pré
-executividade e a se manifestar nos autos, em outras oportunidades, para a defesa de seus interesses.

Assim, extinta a execução fiscal a pedido da própria exequente, em razão da manifestação do Núcleo do IPTU, que entendeu pela ilegitimidade da parte executada, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido,
cito precedentes desta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
Agravo Interno n.
1002595-95.2016.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29
.
4
.
2026,
p
ublicado no DJE
em 4.
5
.
2026
; Apelação Cível n.
0000684-27.2010.8.11.0022,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29
.
4
.
2026,
p
ublicado no DJE
em
4
.
5
.
2026
.

Em relação ao
quantum
, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre
a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“
[...]

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

No caso, o valor da causa corresponde a R$ 2.894,67 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) resultaria na quantia irrisória de R$ 289,46 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Assim, mostra-se adequada a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários,
há
de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8o (equidade), c/c § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa
– execução fiscal extinta em razão de pedido de desistência –
considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, a fim de
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026